Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738539-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: GUILHERME ALVES BRAVO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor de GUILHERME ALVES BRAVO COSTA, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A agravante sustenta, em síntese, que há necessidade de realização da pesquisa requerida, tendo em vista que o executado nunca demonstrou interesse em transigir ou quitar a dívida, frustrando o seu direito de reaver o crédito. Defende que as referidas pesquisas não podem ser realizadas administrativamente, tendo em vista se tratar de dados sensíveis, o que atrai a necessidade de um pronunciamento judicial. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e o deferimento da consulta aos sistemas mencionados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo ao agravo diante da alegada probabilidade de deferimento da consulta aos Sistemas PREVJUD e CAGED. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram realizadas pesquisas eletrônicas nos sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e ERIDF (ID 147574250) e SISBAJUD (ID 202893629), situação que desvela ineficaz seguir este caminho. Contudo, destaca-se do sítio eletrônico do CNJ (Justiça 4.0: integração de sistemas agiliza decisões de processos previdenciários - Portal CNJ) que o PREVJUD, com o CPF do beneficiário, dá acesso às informações previdenciárias de relatório médico, relatório previdenciário e processo administrativo previdenciário, dados disponibilizados para a específica instrução das ações previdenciárias. Para tanto, não entendo, ao menos no momento, ser o caso de deferimento excepcional da pesquisa PREVJUD. No que se refere à pesquisa junto ao sistema CAGED, além de se ter notícia que os dados nele presentes são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de o agravado possuir vínculo empregatício a viabilizar possível futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento das pesquisas PREVJUD e CAGED no mérito deste agravo, pelo que não concedo o efeito suspensivo liminarmente buscado. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pela agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Ora, ao contrário do que visa argumentar a agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator